Tribunal: TJMT
Processo: 1041349-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041349-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), IRACI CHAGAS SOARES - CPF: 005.356.101-57 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), FAGNER DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 055.367.291-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de 20% de Benefícios Previdenciários. Relativização da Impenhorabilidade. Preservação do Mínimo Existencial. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por executada contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que determinou a penhora de 20% do valor líquido de seus benefícios previdenciários, consistentes em pensão por morte e auxílio por incapacidade permanente, para satisfação de crédito oriundo de cédula de crédito bancário inadimplida, no montante de R$ 29.337,07 (vinte e nove mil trezentos e trinta e sete reais e sete centavos).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de percentual dos proventos previdenciários da executada, autorizada pelo Juiz singular, compromete o mínimo existencial e viola a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Sabe-se que inobstante o art. 833, IV, do CPC dispor sobre a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e pensões, o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e deste Tribunal admite sua relativização quando preservado o mínimo existencial do devedor.

4. A agravante não demonstrou, de forma suficiente, que a penhora do valor equivalente a 20% dos seus rendimentos líquidos, correspondente a R$ 430,51 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta e um centavo) mensais, inviabilizaria sua subsistência, restando-lhe o montante superior a um salário mínimo para suas despesas básicas.

5. O percentual de penhora estabelecido pelo Juiz a quo revela-se proporcional, moderado e inferior ao limite de 30% reconhecido pela jurisprudência como admissível em hipóteses excepcionais.

6. Diante do longo período de tramitação do processo de execução,

superior a uma década, e da inexistência de bens passíveis de penhora, a medida constritiva mostra-se como a única via eficaz para garantir a efetividade da jurisdição e a tutela do crédito exequendo.

7. A alegação de existência de empréstimos consignados não afasta a possibilidade de penhora, sobretudo diante da falta de comprovação do comprometimento da subsistência.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade de proventos previdenciários prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor. 2. A fixação de penhora em percentual inferior a 30%, quando preservada a quantia necessária à subsistência do executado, é medida legítima e proporcional, especialmente após tentativas infrutíferas de localização de outros bens."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2102674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1990171/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 26/10/2022; TJMT, NU 1009377-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 17/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Iraci Chagas Soares
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000645-97.2014.8.11.0019, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT
.

O Juiz singular, após verificar a impossibilidade de localização de outros bens passíveis de penhora, deferiu parcialmente o pedido da exequente e determinou a penhora de 20% (vinte por cento) do valor líquido recebido nos benefícios previdenciários no 640.037.124-2 e 096.945.456-2, até o limite da dívida exequenda de R$ 29.337,07 (vinte e nove mil trezentos e trinta e sete reais e sete centavos), com expedição de ofício ao INSS para efetivação dos descontos mensais.

Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que consagra a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria e pensões, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial.

Afirma que, inobstante receba 02 (dois) benefícios previdenciários totalizando R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais) brutos mensais, possui 12 (doze) empréstimos consignados, resultando em renda líquida de apenas R$ 2.152,56 (dois mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Alega que a penhora de 20% comprometerá sua subsistência, considerando despesas básicas mensais de aproximadamente R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) com alimentação, água, energia elétrica e medicamentos, além de sua condição de idosa aposentada por incapacidade permanente.

Pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão, reconhecer a impenhorabilidade absoluta do benefício previdenciário percebido, cassar a ordem de penhora e determinar a liberação de quaisquer valores eventualmente constritos.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 330506378).

Contraminuta apresentada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT
no Id. 334189355, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Iraci Chagas Soares
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que deferiu o pedido de penhora de 20% do valor líquido dos benefícios previdenciários percebidos pela executada, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000645-97.2014.8.11.0019, ajuizada em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT.

Nos autos principais, a Exequente alegou ser credora da executada em razão de Cédula de Crédito Bancário inadimplida, requerendo a satisfação do crédito atualizado no montante de R$ 29.337,07 (vinte e nove mil trezentos e trinta e sete reais e sete centavos).

Após diversas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, a exequente requereu a penhora de percentual dos rendimentos da executada.

O Juiz singular, verificando que a executada percebe benefício previdenciário de auxílio por incapacidade permanente e pensão por morte, deferiu parcialmente o pedido, determinando a penhora de 20% do valor líquido recebido nos benefícios previdenciários até o limite da dívida, com expedição de ofício ao INSS para efetivação dos descontos mensais.

Inconformada, a Recorrente sustenta a impenhorabilidade absoluta de seus benefícios previdenciários, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a penhora de qualquer percentual compromete sua subsistência digna e viola o princípio do mínimo existencial, considerando que, após os descontos de 12 (doze) empréstimos consignados, sua renda líquida é de apenas R$ 2.152,56 (dois mil cento e cinquenta e dois reais) mensais.

Contraminuta apresentada pelo Agravado, na qual sustenta que o percentual de 20% é moderado, proporcional e preserva o mínimo existencial da executada, que a jurisprudência consolidada admite a relativização da regra de impenhorabilidade em casos excepcionais, e que a Agravante não comprovou de forma adequada o comprometimento de sua subsistência.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu a penhora de 20% sobre o valor líquido dos benefícios previdenciários da executada.

Passo à análise.

O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e pensões. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a relativização desta regra em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ."
(AgInt no REsp 1990171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022) Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt no REsp 2102674/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2024, DJe 05/06/2024). (sem grifo no original).

Este Tribunal de Justiça também tem se posicionado no mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO EXECUTADO – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.
Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ." (TJMT, NU 1009377-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025) (sem grifo no original).

No caso, a Agravante percebe R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais) brutos mensais de benefícios previdenciários. Após descontos de 12 empréstimos consignados, sua renda líquida é de R$ 2.152,56 (dois mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). A penhora de 20% corresponde a R$ 430,51 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta e um centavos) mensais, sobejando R$ 1.722,05 (um mil setecentos e vinte e dois reais e cinco centavos) para suas despesas, valor superior a um salário mínimo.

O percentual de 20% é moderado e proporcional, bem como o valor remanescente de R$ 1.722,05 (um mil setecentos e vinte e dois reais e cinco centavos) é suficiente para garantir a subsistência digna da Agravante, o que não configura violação ao mínimo existencial.

Ademais, cabe ao devedor o ônus de comprovar que a penhora inviabiliza sua subsistência, conforme artigo 373, inciso II, do CPC. A agravante não se desincumbiu adequadamente deste ônus.

Importa destacar, ainda,
que a execução tramita desde 2014, sendo que após mais de uma década de diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis, não se pode admitir a perpetuação indefinida da inadimplência sob o argumento de impenhorabilidade absoluta.

Por derradeiro, a medida constritiva sobre percentual módico dos rendimentos revela-se como única alternativa viável para evitar a frustração completa do crédito da exequente, que aguarda há mais de 10 (dez) anos pela satisfação de seu direito.

Ante o exposto, revogo a decisão de Id. 330506378,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão que deferiu a penhora de 20% dos rendimentos da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026